Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701515-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO RUTKOSKI APELADO: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu JOSÉ ROBERTO RUTKOSKI contra a sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. Por meio do despacho de ID 37548117, foi determinada a intimação da parte para que comprovasse que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou que promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, nem mesmo juntou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, conforme Certidão de Id no 38194877. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro ou juntar os documentos hábeis a atestar sua hipossuficiência, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF,31 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator